Tribunal: TJDFT
Processo: 0720606-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0720606-54.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RIBAMAR DE SOUSA EMBARGADO: KARINA AYRES DE ALMEIDA, JESUS APARECIDO CARDOSO DE ARAUJO DECISÃO Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte JOSE RIBAMAR DE SOUSA promova a distribuição da Reclamação perante o Órgão Jurisdicional competente. Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se aos autos ao Juízo de Origem. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator